Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-67.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000390-67.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), ALERRANDRO HENRIQUE LOURENCO MOREIRA - CPF: 049.557.401-54 (PACIENTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), ALERRANDRO HENRIQUE LOURENCO MOREIRA - CPF: 049.557.401-54 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEILSON DE SOUZA CARVALHO - CPF: 061.595.281-06 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1.
NEGATIVA DE AUTORIA. IMERSÃO FÁTICO-PROBATORIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E RECEBIDA PELO JUIZ DA CAUSA.

IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 2. ALEGADO O EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADO AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO. PECULIARIDADES DO FEITO. PLURALIDADE DE TESTEMUNHAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER.

1.

Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o habeas corpus não comporta a análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

1.2

O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.

2.

De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular, por se tratar de feito complexo, com pluralidade de testemunhas, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
impetrado em favor de
Alerrandro Henrique Lourenço Moreira
contra ato do
MM. Juiz da Vara Única da comarca de Cotriguaçu/MT
., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal considerando o
excesso de prazo para a formação da culpa
nos autos da Ação Penal nº 1000407-34.2022.811.0099

(Id. 154980152).

Narra-se na impetração que o paciente se encontra
preso preventivamente desde o dia
4.5.2022
pela autoria, em tese, do crime de
Homicídio Qualificado- Meio cruel e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
).

O impetrante sustenta
excesso injustificado de prazo
para a formação da culpa, uma vez, que o paciente está preso há aproximadamente
8 meses
, e que
o juízo
a quo
vem redesignando a audiência de instrução e julgamento por diversas vezes.

Além disso, alega que o laudo pericial não apontou material genético do paciente, a evidenciar suposto constrangimento ilegal pela ausência de
materialidade e indícios de autoria.

Portanto, postula a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade
. No mérito
, espera a
ratificação da liminar
porventura deferida.

Anexou-se documentos (Id. 154980153 a Id. 154980168)

Posterguei a análise do pedido liminar para colher as informações judiciais, que aportaram aos autos conforme Id. 155339698.

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 155668761).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 155940658)

A d. PGJ, é pela
denegação
da ordem, em parecer assim sintetizado (Id. 157525688):

“SÍNTESE MINISTERIAL: “EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Primeiramente, convém destacar que o pleito de revogação da custódia com base na
insuficiência de indícios de autoria do crime
imputado ao paciente, não pode ser apreciado por esta Corte, visto que
"o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de
negativa
de
autoria
ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária"
(
RHC 87.004/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 3/10/2017, DJe 11/10/2017
).

E apenas para que a defesa não fique sem resposta, com relação ao argumento de que o laudo pericial não apontou material genético do paciente, e que este foi indiciado por supostamente ser o rapaz que aparece na filmagem instantes antes do crime, o laudo pericial concluiu que “
na amostra questionada 99970-AQ2 (viga de madeira) e este é compatível com perfil genético da amostra de referência atribuída à vítima Eleilson de Souza Carvalho
”.

Já com relação ao paciente,
“Foi obtido um perfil genético incompleto para o sistema de microssatélites do cromossomo Y.”
, ou seja, ainda que tenha uma eventual dúvida da autoria delitiva imputada ao paciente, este não é o momento adequado para a discussão da autoria.

Até mesmo porque, extrai-se ainda dos autos que, após ocorrência da empreitada criminosa, o paciente, supostamente, teria deixado sua carteira e seus documentos pessoais no local do crime, desse modo, os argumentos aduzidos pela impetrante, devem ser discutidos durante a instrução criminal, e não em sede de
habeas corpus.

De mais a mais, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva (TJMT, HC nº 1012500-06.2020.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva, 08/07/2020).

Prosseguindo, sobre a alegação de
excesso de prazo
,
segundo a consulta aos dados cadastrais do PJE em primeira instância, o paciente foi preso em flagrante em
3.5.2022,
denunciado em
1.6.2022
e em
7.6.2022
, o Juízo
a quo
ao receber a denúncia, no mesmo ato manteve a
prisão preventiva
do paciente.

Em
20.6.2022
, o paciente, por meio da defesa técnica, apresentou
resposta à acusação
pugnando pela absolvição sumária e substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

A solicitação da defesa técnica foi indeferida em
27.6.2022
e designada a audiência para o dia 20.7.2022.

Na data de
20.7.2022
foi aberta a primeira audiência de instrução, e o
advogado de defesa não compareceu
, senão vejamos:

“(...). Por outro lado, ausente o Advogado de Defesa Eduardo Rodrigo da Silva, no qual, não foi previamente informado a este Juízo, que o mesmo se encontrava em audiência, havendo assim, conflito de pauta. Houve tolerância de 50 min, em que não houve comparecimento do Advogado, permanecendo apenas a Juíza e a Promotora.”

Observe que na ata da audiência, foi redesignada a audiência para o dia
22.8.2022,
em virtude do
não comparecimento do advogado
, e nem de outro advogado.

No dia
22.8.2022
foi realizada audiência de instrução, sendo ouvidas as testemunhas: Leandro, Bruno Ceolin, Dihonata, Vanuza, Carlos e Douglas e a
defesa insistiu na oitiva da testemunha
Jouse Freitas de Souza
, que não pode comparecer na audiência pois “
apresentou como justificativa para não se fazer presente à audiência, ora designada, em razão de estágio em seu curso técnico de enfermagem no dia e horário da audiência, não podendo se ausentar de tal estágio sob pena de reprovação. ”

O Juízo
a quo
constou que por ser testemunha principal do crime,
portanto indispensável
, esta possuía o dever de comparecer em audiência e prestar seu depoimento a fim de esclarecer os fatos, e desse modo redesignou a audiência para o dia
6.9.2022
, garantindo-se a celeridade processual.

Em
6.9.2022,
foi realizada a audiência de instrução, do informante
Pablo.

Por fim, realizou-se audiência de instrução no dia
13.12.2022
, na qual, por ambas as partes foi requerido a abertura de prazo para manifestação do laudo pericial Nº 3.13.2022.90267-01 e com relação a insistência na testemunha
Jouse Freitas de Souza.

Já a defesa, em
16.1.2023
manifestou desistência de todas as testemunhas arroladas. Requereu ainda a revogação/relaxamento da prisão.

Este
writ
foi impetrado em
16.1.2022
.

Vê-se, pois, que inexiste prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pedidos protelatórios do Ministério Público, cumprindo destacar, ademais, que a ação é complexa, com pluralidade de testemunhas, situação que tornou necessária a realização de vários atos para o regular andamento processual. Em sendo assim, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco das disposições do art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Primeiro, porque o excesso de prazo para conclusão das fases de
um processo
não
deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, devendo ser cotejado com o princípio da razoabilidade – extraído do devido processo legal em seu aspecto substancial – e com a natureza da prestação jurisdicional.

Segundo, porque
é admissível certo atraso processual
, sobretudo em casos como o narrado nestes autos, que envolve crime de peculiar gravidade e a necessidade de elaboração de diversas provas técnicas, todas de natureza complexa.

Terceiro,
porque ao que tudo indica
, a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos adequados – que
não permaneceu paralisado por longos períodos
–, sinalizando o seu comprometimento com a razoável duração do processo.

Estabelecido esse panorama, cumpre recordar que a tese de
excesso de prazo
deve ser examinada à luz do princípio da razoabilidade

e das

peculiaridades do concreto, não com base em simples critérios matemáticos.

Essa também é a linha endossada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6.
A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
. 7. No caso em exame, o delito ocorreu em 6/10/2021, e o agente foi preso em flagrante. A denúncia foi oferecida em 14/10/2021, o ora agravante foi notificado em 23/10/2021 e apresentou defesa preliminar em 15/10/2021. A audiência de instrução foi designada para 9/5/2022. 8. Dessa forma, nota-se que o feito vem tendo regular andamento, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. 9. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 14.3.2022).

Enfim, como os elementos que acompanham o
writ

não
indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Juízo de origem e assinalam, por outro lado, que o processo está prestes a ser concluído, mostra-se
inviável
promover a restituição do pretendido
status libertatis
ao paciente ou estabelecer medidas alternativas ao cárcere.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer ministerial,
denego
a ordem intentada em favor de
Alerrandro Henrique Lourenço Moreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023